Tribunal: TJDFT
Processo: 0730128-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, deve ser mantida a condenação.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Demonstrado nos autos que a conduta acintosa do réu trouxe desassossego à vítima, perturbando-lhe a tranqüilidade ao insistir em manter contato com ela, não há que se falar em atipicidade da conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.